Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706550-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Fernando Antônio Carvalho Barreira Apelados: Pedro Alves Sobrinho e outros D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id. 58940224) e por Fernando Antônio Carvalho Barreira (Id. 58940242) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Pedro Alves Sobrinho, e o segundo apelante, trouxeram, aos presentes autos, os documentos novos referidos no Id. 74541608 e no Id. 74542209, nos moldes da regra prevista no art. 435 do CPC. Em suas manifestações os réus afirmam ainda o interesse de designação de audiência de conciliação, nesta Instância Revisora, com o intuito de que a presente controvérsia seja devidamente solucionada entre as partes (Id. 74541598). Devidamente intimada a empresa pública manifestou a ausência de interesse que justifique a designação do aludido ato, pois não há possibilidade de regularização do imóvel objeto da presente controvérsia (Id. 74707303). A respeito da desnecessidade de instauração de audiência de conciliação em casos como o presente, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS IMATERIAIS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEFICÁCIA. RELEVANTE ANIMOSIDADE. SUPERVENIENTE DESINTERESSE DA PARTE AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AO INTERESSE DE COMPOSIÇÃO, POR PARTE DO RÉU, APÓS A CITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de não designação de audiência conciliatória na ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. 2. Fatos relevantes. (i) A ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos imateriais teria sido ajuizada em março de 2025, com base em fatos ocorridos em 3 de dezembro de 2024; (ii) O e. Juízo de origem teria recebido a petição inicial com a emenda apresentada, determinado a retificação da autuação para inclusão da empresa BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA no polo passivo e teria sido deferida tutela provisória de urgência para retirada de conteúdos específicos do perfil da rede social TikTok. (iii) a decisão, ora revisa, teria optado por não designar a audiência de conciliação com base na razoável duração do processo; (iii) foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; (iv) em contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte agravada informa que o agravante estaria a atuar de forma contraditória ao interesse de composição, inclusive mediante “ofensas” à oficiala de justiça por ocasião da citação, além da intensificação das postagens em redes sociais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conduta do agravante após o recebimento da citação configuraria a perda superveniente do interesse recursal (tácita) e (ii) seria viável (ou não) a designação da audiência de conciliação contrariamente ao manifestado interesse das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não evidenciada a perda do interesse recursal (tácita) decorrente das condutas do agravante após o ato citatório (novas postagens e supostas “provocações” ao oficial de justiça), uma vez que os fatos narrados não elidem a possibilidade de autocomposição, dada a expressa manifestação do agravante nesse sentido, referente aos fatos ocorridos em dezembro de 2024. 5. Certo é que compete ao Poder Judiciário estimular a solução consensual dos conflitos, para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão justa e efetiva (CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o e art. 6o). 6. De outra perspectiva, ao Juiz compete a condução do processo, inclusive com o indeferimento de diligências desnecessárias ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 7. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impede que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior incompatível ao inicialmente apresentado. 8. Nesse panorama processual, se a parte autora/agravada assegura não ter mais interesse a qualquer procedimento conciliatório, que, se realizado traduziria mero expediente protocolar e sem maiores desdobramentos, e, se de outro lado a parte ré/agravante atua de forma contraditória ao interesse de conciliar, é de se retomar à conclusão jurídica do e. Juízo de origem no sentido de não designação (por ora) de sessão conciliatória, “em cumprimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se as circunstâncias recomendarem (art. 3.o, § 3.o, do CPC).” IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido (preliminar rejeitada) e, no mérito, desprovido. (Acórdão no 2020762, 0713034-58.2025.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o aludido requerimento (Id. 74541598) e determino que seja retomada a presente marcha processual, com o subsequente julgamento das apelações interpostas pelas partes (Id. 58940224 e Id. 58940242). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator